Tribunal: TJPA
Processo: 0005186-16.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005186-16.2014.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIGOR MARCAL LEITAO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Civil. Ação Indenizatória. Dano Moral. Responsabilidade civil objetiva Estatal. Atuação Policial Truculenta. Caracterização de abuso e excesso dos agentes. Dano Moral configurado. Minoração do quantum fixado. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o Ente Estatal ao pagamento em favor da parte apelada a título de indenização por dano moral no montante de R$50.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará diante da conduta de policiais militares que, durante uma ação policial, adentraram equivocadamente na residência do autor, agindo de maneira abusiva, bem como se resta configurado o dever de indenizar
.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como foi provado o nexo de causalidade, de modo a verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública.

5.
O ingresso dos policiais militares na residência do autor, de forma equivocada, sem a sua autorização, sem o mandado judicial e sem flagrante de delito, configura, por si só, uma conduta ilícita, pois a inviolabilidade do domicílio é corolário da dignidade da pessoa humana, de maneira que eventual flexibilização do referido direito só é permitida quando fundada em justo motivo, o que não se verifica no caso em tela.

6. A fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio do magistrado da causa.

7.Considerando as circunstâncias dos autos e a jurisprudência em casos semelhantes, os danos morais fixados devem ser reduzidos para R$ 30.000,00(trinta mil reais), por ser adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, § 6º
da CF/88.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2 ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0005186-16.2014.8.14.0012) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra HIGOR MARÇAL LEITÃO COSTA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cametá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC e condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a data do ato ilícito (Súmula 54 do STJ, art. 398 do Código Civil). (...)

Em razões recursais (Id. 22262017), o Apelante alega excludente de responsabilidade, qual seja, o exercício regular de direito, de modo que diante de fundadas razões, a polícia pode, à noite e sem portar mandado judicial, proceder à invasão de domicílio, em caso de flagrante delito, afastando, portanto, qualquer ilegalidade na atuação estatal.

Aduz que, avaliadas as provas produzidas nos autos, inexiste comprovação da prática de agressões física e verbal por parte dos policiais.

De forma subsidiária, suscita a necessidade de minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais, vez que a indenização concedida ao apelante não é razoável.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 22370939), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 23573691).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará diante da conduta de policiais militares que, durante uma ação policial, adentraram equivocadamente na residência do autor, agindo de maneira abusiva, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

A Constituição Federal consagrou a tese da responsabilidade objetiva do Estado, em seu art. 37, §6°:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual, para que o Estado seja obrigado a indenizar a vítima, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público, que agir nesta qualidade, e o dano sofrido, não sendo necessário a demonstração de dolo ou culpa.

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada, conforme expresso em:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

À vista disto, cabe analisar nos autos se o autor logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade.

Sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inicialmente, cumpre informar que a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

No caso concreto, examinando todos os meios de prova utilizados nos autos, notadamente o Laudo de Exame de Corpo de Delito, depoimentos, fotos e notícia veiculada na imprensa (Id n 22370813), observa-se que o recorrente obteve êxito em demonstrar ao juízo elementos de prova pelos quais fossem possíveis aferir com a certeza necessária o nexo de causalidade entre conduta e resultado, pois as provas demonstram ser patente que o domicílio do requerente/apelado foi invadido por Policiais Militares, bem como que a vítima sofreu agressões por parte dos servidores.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (destaca-se)

Dessa maneira, o ingresso dos policiais militares na residência do autor, de forma equivocada, sem a sua autorização, sem o mandado judicial e sem flagrante de delito, configura, por si só, uma conduta ilícita, pois a inviolabilidade do domicílio é corolário da dignidade da pessoa humana, de maneira que eventual flexibilização do referido direito só é permitida quando fundada em justo motivo, o que não se verifica no caso em tela.

Este entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OPERAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE PODER. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Cuida-se na origem de Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial em que houve abuso de poder, com fixação de juros moratórios a contar do evento danoso. 2.
Incontroverso que, à noite, mais de 10 policiais militares armados, sem mandado judicial ou consentimento do morador, invadiram a residência da vítima à procura de seu filho, submetendo, assim, toda a família - inclusive filha portadora de deficiência - a inadmissível constrangimento ilegal. 3. O uso de força e de medidas coercivas pelo Estado só se admite com base na lei, na forma da lei, nos precisos limites da lei e sob as penas da lei. Abuso policial causa maior insegurança coletiva do que a própria ausência ou omissão da Polícia quando dela se precisa. Tanto mais quando a violência policial, além de se fazer à margem de indispensável fiscalização judicial, nem sequer respeita o lar dos cidadãos, lugar sagrado e intocável em qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão. Aplica-se a Súmula 54/STJ:" Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ". Essa orientação foi ratificada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp.1.132.866/SP, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1386491 PR 2013/0174771-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016) (Grifei)

Logo, embora o Estado do Pará, em sua apelação, sustenta que os policiais militares atuaram em estrito cumprimento de dever legal, o que afastaria a ilicitude de sua conduta, para que tal responsabilidade seja excluída, é necessário demonstrar que os agentes atuaram no estrito cumprimento do dever legal, de modo a descaracterizar a ilicitude do ato praticado

Assim, adentrar o domicílio de um cidadão sem o devido mandado judicial e tampouco tendo o postulante sido encontrado em flagrante delito, não pode ser considerado como uma ação dentro dos limites do estrito cumprimento do dever policial. Ao contrário, tal atitude configura-se como ação temerária, desprovida de respaldo legal, totalmente arbitrária e evidentemente violadora da garantia constitucional à inviolabilidade do domicílio. Trata-se de conduta que não apresenta as excludentes previstas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República de 1988.

Este tem sido o entendimento deste E.TJPA:

SENTENÇA LÍQUIDA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INVASÃO POR POLICIAIS MILITARES EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E CONDUÇÃO DO AUTOR EM VIATURA POLICIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA SEM CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR POLICIAIS MILITARES CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO E EXCESSO DOS AGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. TERMO INICIAL JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO (2017.02332658-05, 176.153, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01.06.2017, Publicado em 06.06.2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. POLICIAIS MILITARES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021675-08.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

Identificada a ilicitude da conduta dos policiais militares, passamos agora à análise da presença dos danos morais, conforme alegado pelo apelado.

O dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angustia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

No caso em análise, é possível presumir o dano moral alegado pelo autor, tendo em vista as circunstâncias a que foI submetido, especialmente em razão da invasão indevida de sua residência e da agressão física e verbal sofridas.

O dano moral presumido, também denominado in re ipsa, é aquele que decorre diretamente da lesão a bens da personalidade, como a honra, dignidade e moralidade, sendo evidenciado pela própria conduta ilícita. Nesse contexto, não se exige comprovação adicional, uma vez que a gravidade do bem jurídico lesado é patente. Em casos que envolvem violação da intimidade e da vida privada, o dano moral é, via de regra, presumido.

Em situações análogas aos autos, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS MILITARES. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. SÚMULA 11 DO STF. RESPONSABILDIADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS DENTRO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a invasão de domicílio por policiais militares sem determinação judicial ou flagrante delito, e ainda fazem uso de algemas fora das condições previstas na Súmula nº 11 do Supremo Tribunal Federal, causando constrangimento indevido a particular,
restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque a sua honra e imagem, não se adequando à excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal e configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado.

4. Indenização por danos morais prevista em sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dentro de parâmetros jurisprudenciais e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Honorários advocatícios fixados dentro dos patamares previstos pelo art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não cabendo revisão.

6. Tratando-se de condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.

7. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00888802020138140301 6877879, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUSCA E APREENSÃO DEFLAGRADA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE CLEBER DE SOUZA NEVES POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIGADO PELO REPRESENTANTE DO PARQUET. INEQUÍVOCO ABALO EMOCIONAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM QUINZE MIL REAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADOS PELA DA IRMÃ E MÃE DO APELANTE ANTES IDENTIFIDADO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACOLHIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007147-44.2016.8.14.0069, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No que tange ao valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, o Estado do Pará, em seu apelo, argumenta que o montante deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o assunto, entende-se que o valor a ser arbitrado, a título de danos morais, deve garantir a justa reparação do prejuízo suportado pela vítima, sem que haja enriquecimento ilícito, levando em consideração a capacidade econômica do réu. A compensação deve ser proporcional à gravidade da ofensa, pautada nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, exemplaridade e solidariedade.

O fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado, restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrido em decorrência da invasão de seu domicílio.

Neste contexto, considerando as circunstâncias dos autos e o que vem decidindo este TJPA em casos semelhantes, reputo adequado a redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ser adequado ao caso concreto.

Esse entendimento já foi aplicado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DE RAIMUNDO NAZARENO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...).
6. O valor da indenização deve ser fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do senhor Raimundo Nazareno, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. Neste contexto, consoante bem destacado pelo parecer ministerial, reputo adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a fim de reparar o dano moral sofrido. (...). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003767-13.2013.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. APREENSÃO DE BENS E PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º, DA CF/88. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DIREITO À LIBERDADE E À DIGNIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, CPC/73. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. (...) 4. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Assim, considerando, as circunstâncias dos autos e o que vem decidindo os tribunais pátrios em casos semelhantes, os danos morais fixados em 100 salários-mínimos vigentes à época da sentença (2009), equivalente a R$ 46.500,00(quarenta e seis mil e quinhentos reais), devem ser reduzidos para R$ 30.000,00(trinta mil reais), por ser adequado ao caso concreto. (...). 8. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.9. À unanimidade. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0001221-87.2005.8.14.0070 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 19/12/2016)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para reduzir o valor dos danos morais para a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025